Tribunal: CARF
Processo: 10935.906476/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.906476/2022-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO FERRAREZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO DE OFÍCIO E EXTINTO. PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO - PER. INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE-
ADEQUAÇÃO. PRESENÇA.
Ao levantar argumentos no sentido de haver recolhimento indevido ou a maior,
o contribuinte dispõe de interesse processual (interesse-adequação) em relação
ao pedido eletrônico de restituição, cabendo ao julgador administrativo de
primeira instância adentrar ao exame dos fundamentos suscitados para lastrear
a afirmação de que o recolhimento a quitar a Notificação de Lançamento
constitui-se em pagamento indevido ou a maior, não sendo admissível sua
rejeição de plano por falta de interesse processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, reconhecer a
existência de interesse processual e determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de
primeira instância para o prosseguimento do julgamento do mérito da manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906476/2022-82
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906476/2022-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124/128) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 115/118) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 03/04) que indeferiu Pedido Eletrônico de Restituição – PER (e-fls. 34/37),
transmitido em 17/12/2021, a solicitar restituição da importância de R$ 285.606,09 referente ao
recolhimento efetuado em 30/03/2020 (período de apuração 31/12/2016, código de receita 2904;
e-fls. 38) por estar alocado como pagamento de Notificação de Lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física do ano-calendário de 2016.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 07/26 e 30), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Notificação de Lançamento Indevida. Metodologia de cálculo dos rendimentos
recebidos acumuladamente e da exclusão da multa de ofício. Do imposto
recolhido e da nulidade da Notificação de Lançamento a bloquear a
retificação da declaração do imposto de renda e o pedido de restituição.
A seguir, transcrevo do voto condutor do Acórdão recorrido (e-fls. 115/118):
Voto (...)
O contribuinte efetuou o pagamento do crédito tributário da Notificação de Lançamento
acima mencionada, inclusive, beneficiando-se da redução em 50% da multa de ofício
aplicada. (...)
Ao efetuar o pagamento integral do crédito tributário, não há mais litígio, haja vista a
extinção do crédito pela modalidade pagamento.
Isto significa dizer que, ao efetuar o pagamento o contribuinte reconhece a legalidade da
cobrança e renuncia à via administrativa para contestação do lançamento. O lançamento
que deu origem ao pagamento torna-se, portanto, matéria incontroversa e sobre ela já
não cabe mais manifestação das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Se havia alguma parcela do crédito tributário que o contribuinte considerava indevida,
caberia a ele apresentar a sua impugnação à Notificação de Lançamento no
2017/913356411690930, dentro do prazo legal (...)
Ao efetuar o pagamento do crédito tributário o contribuinte concordou com o
lançamento lavrado contra si.
Na realidade, o interessado, está pretendendo, neste processo, impugnar o lançamento
tributário constituído na Notificação de Lançamento no 2017/913356411690930. Isto é
incabível haja vista que, se a sua opção foi pelo pagamento, houve a extinção do crédito
tributário constituído.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade e
pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O Acórdão foi cientificado em 10/10/2022 (e-fls. 120) e o recurso voluntário (e-
fls. 124/128) interposto em 08/11/2022 (e-fls. 121), em síntese, alegando que:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906476/2022-82

(a) Tempestividade. Não se conformando com a Notificação de Lançamento,
recebida/paga em 30/03/2020, e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificado em10/10/2022, apresenta recurso tempestivo.
(b) Fatos. O recorrente recebeu Notificação de Lançamento a envolver valores
recebidos por conta de reclamatória trabalhista (omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente - tributação exclusiva) com cobrança de multas e
juros de mora, podendo quitá-la no prazo de 30 dias, com redução da multa,
sob pena de sujeitar-se a retaliações como: inscrição em órgãos de restrição
de crédito e ser negativado; incidência de multas, juros de mora, etc.; risco de
bloqueio de bens e responsabilização do Fisco; dificuldades na obtenção de
empréstimos e linhas de crédito; entre outros. Diante disso, teve de efetuar o
pagamento e aguardar o desfecho da discussão sobre a incidência ou não do
imposto de renda sobre os juros de mora e obter o ressarcimento pelo
pagamento efetuado. Quando do desfecho favorável aos contribuintes,
procurou a restituição do indébito, mas o pedido foi indeferido e a decisão
recorrida manteve o indeferimento, mas, em momento algum, as decisões se
insurgem sobre a não incidência dos juros de mora recebidos em ação
trabalhista reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A própria Receita
Federal reconheceu o cabimento da retificação da Declaração de Ajuste
Anual para a retirada da parcela de juros do rendimento tributável e
restituição dos cinco anos anteriores. Assim, efetuou o pedido de restituição.
(c) Preliminar. Adotou o procedimento adequado para postular a restituição, não
tendo mencionado o entendimento apresentado pelos julgadores de que o
pagamento voluntário não caberia restituição, sendo claro que a restituição
poderia ser requerida dos últimos cinco anos.
(d) Mérito. Notificação de Lançamento Indevida. O pagamento foi realizado de
boa-fé, visando evitar o inadimplemento naquele momento o que poderia
redundar em penalizações. Contudo, enquanto pendente determinação para
suspensão dos procedimentos administrativos (tema 808 do STF, RE 855091)
o STF emitiu em 20/08/2018 ofício para suspensão de todos os
procedimentos administrativos, inclusive o lançamento tributário, mas tal
determinação não foi observada diante da lavratura da Notificação de
Lançamento. Portanto, não poderia ter sido emitida a Notificação de
Lançamento e com o trânsito em julgado do RE 855091, restou garantida ao
contribuinte a isenção do imposto de renda sobre juros de mora recebidos em
reclamatórias trabalhistas, caso da discussão que se apresenta. Logo,
insubsistente a Notificação de Lançamento, porque indevida a incidência de
imposto de renda sobre juros de mora ou porque suspensa a possibilidade de
emissão de notificações da espécie por conta da suspensão determinada pelo
STF, tendo o contribuinte, de boa-fé, efetuado o pagamento para não sofrer as
consequências do inadimplemento, devendo ser acolhido o recurso voluntário
para o reconhecimento do direito à restituição por ter pago a equivocada
Notificação de Lançamento, de modo a se restituir o indébito.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906476/2022-82

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/10/2022 (e-fls. 120), o recurso
interposto em 08/11/2022 (e-fls. 121) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fatos. Preliminar. O recorrente sustenta a adequação do procedimento adotado, ou
seja, do pedido de restituição. A decisão recorrida não imputou a inobservância de prazo
prescricional para a apresentação de pedido de restituição, mas a falta de interesse processual (=
interesse de agir) em razão de o crédito a ser restituído envolver Notificação de Lançamento não
impugnada e já quitada, ou seja, haveria falta de interesse de agir-adequação em razão da
inadequação do pedido de restituição para se impugnar extemporaneamente Notificação de
Lançamento.
O Pedido Eletrônico de Restituição - PER foi indeferido sob o fundamento de o
crédito objeto do pedido de restituição ter sido alocado na quitação de Notificação de
Lançamento referente ao exercício 2017 (e-fls. 03/04). Por conseguinte, não haveria pagamento
indevido ou maior que o devido.
O recorrente, contudo, sustenta ser o pagamento do DARF arrecadado em
30/03/2020 no código de receita 2904 indevido, uma vez que a Notificação de Lançamento deve
ser anulada ou desconstituída por ter sido lançada quando todos os lançamentos e processos
administrativos deveriam estar suspensos por força de despacho proferido no âmbito do
julgamento do RE 855091 - Tema STF n° 808 e a observar indevida metodologia de cálculo para
os rendimentos recebidos acumuladamente, a incidir indevidamente sobre juros percebidos em
reclamatória trabalhista.
Assim, apesar de não ter impugnado a Notificação de Lançamento, o contribuinte
a ataca de forma incidental, de modo a caracterizar o pagamento indevido ou a maior.
Sem analisar a motivação do contribuinte para atacar a Notificação de
Lançamento, ou seja, sem apreciar a motivação levantada para a afirmação de a quitação da
Notificação de Lançamento representar pagamento indevido ou a maior, a decisão recorrida
julgou a manifestação de inconformidade improcedente pelo pedido de restituição não ser
procedimento adequado para uma impugnação transversa e extemporânea da Notificação de
Lançamento, a representar débito constituído definitivamente e não passível de discussão na
esfera administrativa.
Devemos ponderar, contudo que, mesmo ao tempo da transmissão do Pedido
Eletrônico de Restituição - PER, a existência de interesse processual (interesse-adequação)
encontrava-se evidenciado pelo Parecer Cosit n° 38, de 2003, transcrevo:
PARECER COSIT No 38, de 12 de setembro de 2003
(...)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO OU DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA
DECLARAÇÃO.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906476/2022-82

Uma vez extinto o crédito tributário lançado ou declarado, não mais se mostra
cabível a revisão de ofício do lançamento ou a retificação de ofício da
declaração com vista a eximir o sujeito passivo total ou parcialmente do crédito
tributário, devendo ser observado, nesse caso, o art. 168 do Código Tributário
Nacional, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor
recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação pelo contribuinte
de pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido
dispositivo legal.
(...) FUNDAMENTOS LEGAIS (...)
9. Saliente-se que, ao se fazer alusão à revisão de ofício do lançamento suscitada por
pleito do contribuinte, não se cogita em burla ao art. 145 do CTN, que estabelece que o
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude
de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no art. 149 do CTN, bem assim de burla ao Decreto
nr 70.235, de 6 de março de 1972, que fixa prazos fatais para a impugnação do
lançamento ou para a apresentação de recurso contra decisão administrativa que tenha
mantido a exigência fiscal.
9.1 O que se quer apontar aqui é que há situações, como no caso das solicitações de
retificação de lançamento do imposto territorial rural, em que a autoridade
administrativa, tomando conhecimento da manifesta improcedência da exação tributária
não satisfeita, deve buscar retificar o erro cometido a fim de observar os princípios da
legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa que regem a Administração
Pública, evitando dar continuidade à cobrança de crédito tributário sabidamente
indevido.
(...)
12. Por fim, resta esclarecer que, caso já tenha sido extinto o crédito tributário, a revisão
de ofício do lançamento ou a retificação de ofício da declaração do sujeito passivo com
vistas a eximi-lo total ou parcialmente do crédito tributário não se mostra mais cabível,
devendo ser observado, nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do
erro praticado e a devolução do valor recolhido indevidamente aos cofies públicos à
apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido o prazo
fixado no referido dispositivo legal.
CONCLUSÃO
13. Diante de todo o exposto, conclui-se que inexiste prazo para que a autoridade
administrativa reveja de ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do
sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente do crédito tributário não extinto e
indevido.
14. Na hipótese de o débito tributário lançado ou declarado já ter sido inscrito em
Dívida Ativa da União, a revisão de ofício do lançamento ou a retificação de ofício da
declaração está condicionada à baixa da inscrição pela PFN e à devolução do respectivo
processo à SRP.
15. Uma vez extinto o crédito tributário, não mais se mostra cabível a revisão de ofício
do lançamento ou a retificação de ofício da declaração do sujeito passivo a fim de
eximi-lo total ou parcialmente do crédito tributário, devendo ser observado, nesse caso,
o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor
recolhido indevidamente aos cofies públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido
de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo legal.
Acrescente-se que o entendimento em questão foi expressamente corroborado
pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ/No 396/2013, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda
(Lei Complementar n° 73, de 1993, art. 42), vejamos:
153. Corroborando os argumentos explicitados no Parecer COSIT no 38, de 2003,
entende-se que, desde que não extinto o crédito tributário, não há prazo para que a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906476/2022-82

Administração Tributária proceda à revisão de ofício dos lançamentos já efetuados ou a
retificação de ofício das declarações do sujeito passivo, a fim de eximi-lo da exação
tributária (não extinta e indevida), fazendo prevalecer, dessa forma, a nova interpretação
jurídica mais favorável ao contribuinte. Nas hipóteses em que extinto o crédito da
Fazenda Nacional, a atuação de ofício da autoridade administrativa não se mostra mais
cabível, haja vista a incidência específica do art. 168 do CTN, que condiciona a
correção do erro e a devolução do indébito à apresentação de requerimento pelo
contribuinte, dentro dos prazos expressamente previstos.
c.2.) Restituição e compensação
154. O acolhimento de tese jurídica firmada sob a técnica dos arts. 543-B e 543-C do
CPC, em sentido mais favorável ao contribuinte, permite o reconhecimento
administrativo do direito à restituição do indébito, na forma dos arts. 165 e 168 do CTN.
155. Ao admitir a correção da interpretação jurisprudencial que afasta, no todo ou em
parte, a exigência tributária, a Fazenda Nacional passa a reputar indevidos os créditos
lançados de acordo com os critérios superados, surgindo, como consequência, a
possibilidade de restituição e de compensação dos valores efetivamente pagos, na forma
da legislação em vigor.
156. Em tais hipóteses (de valores efetivamente pagos), a repetição do indébito dar-se-á
conforme as regras dispostas nos arts. 165 e seguintes do CTN, observando-se o prazo
decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal.
Além disso, o recente Parecer SEI No 1203/2023/MF cita os itens 153, 155 e 156
do Parecer PGFN/CDA/CRJ/No 396/2013 e afirma que a citação se mantém hígida em suas
conclusões, ainda que proferidas antes das alterações sobrevindas à Lei no 10.522, de 2002 (ver
itens 37/39 do Parecer SEI No 1203/2023/MF).
Ao levantar argumentos no sentido de haver recolhimento indevido ou a maior, o
contribuinte dispõe de interesse processual (interesse-adequação) em relação ao pedido
eletrônico de restituição, cabendo ao julgador administrativo de primeira instância adentrar ao
exame dos fundamentos suscitados para lastrear a afirmação de que o recolhimento a quitar a
Notificação de Lançamento constitui-se em pagamento indevido ou a maior, não sendo
admissível sua rejeição de plano por falta de interesse processual.
Impõe-se, destarte, a reforma da decisão recorrida para se reconhecer a presença
de interesse processual, determinando-se, sob pena de supressão de instância, o retorno dos autos
à autoridade julgadora de primeira instância para prosseguir no julgamento do mérito.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar levantada pelo recorrente, reformar o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade pelo reconhecimento da existência de interesse processual e
para determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para o
prosseguimento do julgamento do mérito da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 157
DF CARF MF
Original